Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714951-78.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que determinou o sobrestamento da tramitação até o trânsito em julgado do IRDR no 21. A agravante sustenta, em síntese, que o entendimento fixado no IRDR no 21 não lhe é aplicável, pois o antigo Instituto de Saúde era órgão da Administração Direta. Alega ainda que o SINDIRETA/DF “representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, não havendo registro da existência de sindicato específico representativo dos servidores do Instituto de Saúde do Distrito Federal.” Pede a “concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Em primeiro lugar, não está presente, para além da dúvida razoável, a probabilidade do direito invocado. Há diversos julgados no TJDFT respaldando a suspensão da execução individual em casos de servidores vinculados ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, ao argumento de que a representação deles não era exclusiva do SINDIRETA/DF, mas também do SINDSAÚDE/DF, que existe deste 1979. Por todos, confira-se: “Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação coletiva n. 32.159/97. IRDR n. 21. Legitimidade ativa. Instituto de Saúde do Distrito Federal. Administração direta. Representação sindical exclusiva. Suspensão. Necessidade. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do IRDR n. 21. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 21, trazendo como pano de fundo a legitimidade ativa da Exequente para mover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação n. 32.159/97. III. Razões de decidir 3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR n. 21, fixou a tese de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 3.1. Para a verificação de distinguishing, cumpre analisar a legitimidade passiva para mover o cumprimento de sentença coletiva, que passa pelo preenchimento de 2 (dois) requisitos: (i) ser o servidor integrante do quadro da Administração Direta do Distrito Federal; (ii) representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF. 4. A exclusão dos servidores da Administração Indireta do Distrito Federal decorreu, principalmente, da ausência dessas entidades no polo passivo da ação coletiva n. 32.159/97 e da existência de personalidade jurídica própria e autonomia financeira e administrativa. 4.1. O Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF integrava não apenas a Administração Direta do Distrito Federal, mas a estrutura de um órgão dentro dessa mesma Administração, sendo a ela subordinado. 4.2. A expressão “órgão relativamente autônomo” não é suficiente para conferir autonomia ao ISDF, de modo a integrá-lo à Administração Indireta (art. 3o da L. n. 4.545/64) 4.3. Embora o CPC reconheça a capacidade processual de entes despersonalizados, em relação aos órgãos públicos, o STF somente reconhece a personalidade judiciária àqueles de estatura constitucional para a defesa de suas prerrogativas. 5. No julgamento do IRDR n. 21, a definição sobre a exclusividade da representação pelo SINDIRETA/DF decorreu da interpretação do princípio da unicidade sindical. 5.1. Os servidores do ISDF eram representados pelo SindSaúde-DF, o que pode ser reconhecido de ofício, por ser matéria afeta à legitimidade das partes (ordem pública). 5.2. No caso, embora fosse filiada ao SINDIRETA, no IRDR n. 21, entendeu-se que o princípio da unicidade sindical proíbe que um mesmo servidor seja representado por mais de um sindicato, prevalecendo o critério da especialidade, e não da escolha do servidor. 5.3. Há recente julgado do STJ no sentido da impossibilidade de se restringir, em sede de cumprimento de sentença, a legitimidade ativa de trabalhadores não representados pelo sindicato que promoveu a ação coletiva, se o título executivo judicial não os expressamente excluiu, ainda que filiados a outra entidade sindical 5.4. A matéria relativa à representatividade exclusiva foi expressamente impugnada em recurso especial e extraordinário, sendo inaplicável o distinguishing. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Para fins de distinguishing entre o caso concreto e o IRDR n. 21, o Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF integrava a Administração Direta do Distrito Federal. 2. No caso de dois ou mais sindicatos representativos da categoria, o critério da representação exclusiva pelo SINDIRETA deve ser aferido após o julgamento definitivo do IRDR n. 21”. _________ Dispositivos relevantes citados: L. n. 4.545/64, art. 3o. D. n. 4.162/78, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.399.352/MA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, p. 25.04.2024. TJDFT, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, p. 03.10.2024.” (Acórdão 2045651, 0723634-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) Além disso, nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária,perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. TEXTO Brasília/DF, 15 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora